Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o estabelecimento de regime prisional mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
2. Recurso não conhecido quanto aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal, de estabelecimento de regime prisional mais brando e de concessão do direito de recorrer em liberdade, porque já concedidos na sentença, ausente, portanto, interesse recursal.
3. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
4. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.